Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".
2. Apelação conhecida e desprovida.